Tribunal: TJDFT
Processo: 0720313-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720313-03.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON FERNANDO GONCALVES AUTORIDADE: FRANCISCO MARCOS BATISTA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDSON FERNANDO GONCALVES, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo o decreto da prisão anteriormente deferido. Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 155, §1o, do Código Penal. Diante do não pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial (R$1.000,00), foi mantida a prisão em flagrante do paciente. Realizada a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, o que foi mantido pelo MM. Juiz competente para julgar o processo. Alega a impetrante que o paciente é hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com o valor da fiança, visto que, em depoimento à autoridade policial, alegou ser morador de rua. Afirma que, se a ideia da fixação da fiança, como condição para alcançar a liberdade provisória, for a punição antecipada, o paciente já foi desproporcionalmente punido. Ressalta a desproporcionalidade da prisão cautelar em face de reprimenda na hipótese de condenação definitiva. Salienta que o Ministério Público, na audiência de custódia, postulou pela liberdade provisória do paciente e que o delito de furto não denota elevada gravidade. Destaca a possibilidade da substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão, como monitoramento eletrônico. Em liminar, requer que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja concedido ao paciente a liberdade provisória sem fiança e, caso assim não se entenda, pede a substituição da prisão preventiva por uma medida cautelar diversa, preferencialmente o monitoramento eletrônico. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 1/4/2022, por ter furtado o som automotivo do veículo Fiat/Pálio Fire, placas JIW 2669/DF que estava estacionado em via pública na SRIA II, QE 40,CJ H, Guará I. A autoridade policial arbitrou a fiança em R$ 1.000,00, mas, diante do não pagamento, a prisão em flagrante foi mantida. Realizada audiência de custódia, a autoridade judicial converteu a prisão em preventiva a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. De saída, ressalto que, conforme recente entendimento do STJ, a determinação do magistrado pela cautelar máxima, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio. Isso porque, uma vez provocado pelo órgão ministerial a determinar uma medida que restrinja a liberdade do acusado em alguma medida, deve o juiz poder agir de acordo com o seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adequa ao caso. STJ. 6a Turma. RHC 145.225-RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/02/2022 (Info 725). Na hipótese em tela, como visto, o Ministério Público pugnou pela concessão da liberdade com a fixação de medidas cautelares. Ocorre que, ao analisar as condições de admissibilidade da custódia cautelar, conquanto o delito em tese imputado ao autuado comine abstratamente pena privativa de liberdade máxima menor ou igual a 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra que ele responde a três processos criminais, autos 0712425- 58.2019.8.07.0009 (lesão corporal cometida em contexto de violência doméstica), n. 0707612- 57.2020.8.07.0007 (furto qualificado) 0717177-79.2019.8.07.0007 (roubo), havendo notícias de que este último feito está suspenso em razão do art. 366 do CPP, em face da não localização do réu para citação, o que demonstra o seu pouco caso com a lei e com a justiça. Ainda de acordo com o documento de ID 120513610, fl. 9, o autuado foi colocado em liberdade há poucos meses (10/2021), não obstante, mais uma vez, encontra-se envolvido com a seara criminal. Nesse cenário de reiteração delitiva, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais.” A prisão preventiva teve por fundamento a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois o paciente responde a outras três ações penais, sendo duas por crimes contra o patrimônio, o que demonstra a habitualidade delitiva. Efetivamente, o risco de reiteração criminal é alto. Conforme apontado na decisão do NAC, “o autuado foi colocado em liberdade há poucos meses (10/2021), não obstante, mais uma vez, encontra-se envolvido com a seara criminal.” Em exame de sumária cognição, não se vislumbra constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em prevenitva, pois a medida está justificada na sua suficiência para tutelar a ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se o MPDFT. I. Brasília, 22 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador